Tribunal: TJSP
Processo: 1099215-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – CENTRAL NACIONAL UNIMED que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, juntamente com a operadora contratada, UNIMED DE FRANCA – UNIMEDs que atuam conjuntamente para o atendimento fora da rede credenciada à região geográfica contratada, que é objeto do feito – Autor que se transferiu de UTI de hospital credenciado na região

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – CENTRAL NACIONAL UNIMED que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, juntamente com a operadora contratada, UNIMED DE FRANCA – UNIMEDs que atuam conjuntamente para o atendimento fora da rede credenciada à região geográfica contratada, que é objeto do feito – Autor que se transferiu de UTI de hospital credenciado na região geográfica contratada para o Hospital Sírio Libanês, na capital, não credenciado – Mera voluntariedade do autor que não resvala na obrigação de custeio, nem mesmo parcial, pretendida – Existência de, pelo menos, outros 4 hospitais na região contratada que poderiam atende-lo – Hipótese dos autos, portanto, que não se enquadra no disposto na Súmula no 99 deste TJSP - Custeio pretendido que esbarra na boa-fé que deve nortear todo e qualquer negócio jurídico – Inteligência do art. 113, caput e §1o, III, do Código Civil – Apelo provido em parte